Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-56.2020.8.07.0014 RECORRENTES: CLENIO RODRIGUES FERNANDES, MARIA LUCIA OLIVEIRA FERNANDES RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. EVICÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DA PERDA DO DOMÍNIO. LUCROS CESSANTES. PRÉVIO CONHECIMENTO A RESPEITO DA POSSE POR TERCEIROS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir o valor a ser restituído aos demandantes em decorrência da evicção sofrida, em virtude da perda do domínio de bem imóvel, além da possibilidade de recebimento do valor de lucros cessantes, com a eventual repercussão no valor dos honorários de advogado. 2. “Evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216.). 3. De acordo com o art. 450 do Código Civil o evicto tem legítima pretensão ao ressarcimento pelo preço que pagou pelo bem, além de ser indenizado pelos frutos que tiver que restituir, despesas com contratos e prejuízos que decorram diretamente da evicção. 3.1. De acordo com a regra prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo legal o preço a ser restituído ao evicto será o do valor da coisa à época em que se evenceu, ou proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial. 4. “São resultantes, diretamente, da evicção todos os prejuízos que não existiriam se a evicção não tivesse ocorrido. Esses danos podem referir-se assim ao interesse positivo como ao interesse negativo. Por exemplo: os juros que o outorgado pagou para obter o preço com que comprou o bem; a valorização do bem que vendeu para adquirir o bem evicto (não a valorização do bem que deu em troca, porque essa é computada na indenização em lugar da restituição da contraprestação); as benfeitorias necessárias ou úteis, que o evictor não abonou ao outorgado (...); o aumento do valor do bem evicto, previsível ao tempo da conclusão do contrato (e. g., se o outorgado já ia vender o bem a outrem, por maior preço, como se era dono do terreno vizinho e havia comprador para os dois terrenos acima da soma dos valores dos dois)” ( MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXXVIII. Campinas: Bookseller. 2000, p. 121). 5. No caso dos autos os próprios autores afirmaram em sua petição inicial que antes de promover a arrematação do imóvel já conheciam a existência de contrato de locação e da necessidade de ajuizamento de ação judicial com a finalidade de obter a respectiva posse. 5.1. O edital de leilão também previu expressamente que correria por conta dos arrematantes as despesas concernentes à obtenção da posse do imóvel. 6. São indevidos, assim, os lucros cessantes derivados de inadimplemento de contrato de locação de bem arrematado em leilão, mormente se os adquirentes tinham prévia ciência de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros. 7. Apelação interposta pela sociedade empresária ré conhecida e parcialmente provida apenas para afastar a condenação ao pagamento do valor dos alegados lucros cessantes. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402, 450, inciso II, 1.196, 1.197 e 1.214, todos do Código Civil, sustentando estarem presentes os requisitos legais para a condenação da parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 402, 450, inciso II, 1.196, 1.197 e 1.214, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever o entendimento consignado pela Corte a quo no que diz respeito à tese que visa reduzir o quantum indenizatório e a configuração de lucros cessantes requer revolvimento do conjunto fático-probatório. É inadmissível, na via estreita do Recurso Especial, a apreciação de fatos e provas, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".” (AgInt no AREsp n. 2.042.849/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/6/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009